Tribunal: TJSP
Processo: 1008988-81.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU e contribuição para custeio do serviço de iluminação pública – Exercícios de 2012 a 2015 – Município de São José dos Campos – Sentença de procedência – Ausência de legitimidade passiva ad causam – Hipótese em que a devedora que foi indicada nos títulos executivos não figura como sujeito passivo dos tributos – Empresa privada que não é proprietária ou possuidora

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU e contribuição para custeio do serviço de iluminação pública – Exercícios de 2012 a 2015 – Município de São José dos Campos – Sentença de procedência – Ausência de legitimidade passiva ad causam – Hipótese em que a devedora que foi indicada nos títulos executivos não figura como sujeito passivo dos tributos – Empresa privada que não é proprietária ou possuidora do imóvel tributado e tampouco é parte no contrato de concessão celebrado para a exploração de sistema rodoviário – Legitimidade passiva que não se verifica na espécie – Sentença de procedência dos embargos mantida nesse aspecto. Recursos não providos.